Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatando-se omissão no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão relativa aos pontos apresentados complementando-se o julgado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes ao recurso. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Consoante reiterada jurisprudência desta egrégia Corte: “É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que esse benefício compreende todos os atos do processo até solução final do litígio em todas as instâncias”. (TJDFT, Acórdão 1606649, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p.9).
3. Os pedidos consignados em contrarrazões, relativos à revogação da gratuidade de justiça concedida ao requerente e à retificação do valor dos honorários advocatícios, não podem ser apreciados, pela ausência de recurso próprio a este desiderato.
4. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo.
5. Recurso provido.